Tribunal: TJES
Processo: 5008373-88.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008373-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES TAMY GIURIZATTO FILHO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA DA OPERADORA DE TELEFONIA. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇAÕ EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5008373-88.2023.8.08.0014

Recorrente:

CHARLES TAMY GIURIZATTO FILHO

Recorrido: CLARO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8497412).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CHARLES TAMY GIURIZATTO FILHO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deve haver a condenação por danos morais;
c)
que mesmo buscando auxílio extrajudicial junto a recorrida, as ligações de cobrança persistem, sendo em torno de 60 ao dia.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a existência de responsabilidade que induza a condenação por danos morais.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido recebeu mais de 60 (sessenta) ligações por dia da empresa recorrida e diversas mensagens de cobrança, tenho que é incontroversa que a paz e o sossego da parte foram prejudicadas, pelos quais a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a parte recorrente não se prestou a realizar as cobranças em face do real devedor do contrato, e, mesmo após o recorrido alertá-los sobre o erro, a recorrente insistiu em promover as ligações.

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
LIGAÇÕES
E ENVIO DE MENSAGENS DE
COBRANÇA
AO
CELULAR
DO AUTOR COBRANDO DÍVIDA DE TERCEIROS. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELOS RÉUS.
EVIDENCIADA COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E DESCUMPRIDA PELO CORRÉU ATIVOS S.A. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083604546, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-04-2020)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o número de ligações diárias recebidas, que o autor buscou solucionar o litígio por meio da central de atendimento do recorrente (ID 8497397, pag. 9), a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o dano moral deve ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos requisitos da a proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$3.000,00 de danos morais, quantia essa a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e acrescidos unicamente pela Selic a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)